Tribunal: TJES
Processo: 5002957-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS JESUS DE AMORIM e outros (2)

AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC – EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO.

1.
É cabível o provimento dos embargos de declaração quando verificada omissão na parte dispositiva do acórdão, devendo constar expressamente a imposição dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

2.
A alegação de inexistência de valor incontroverso e de não aplicação da multa no cumprimento provisório de sentença já foi devidamente analisada no acórdão, não havendo omissão ou contradição. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração é incabível.

3.
Embargos de declaração opostos por LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA acolhidos para sanar omissão quanto à incidência dos honorários advocatícios, e embargos de declaração opostos por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos por LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA para sanar a omissão e incluir na parte dispositiva a incidência de honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC, e rejeitar os embargos de declaração opostos por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA
e por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
(id. 9696079), ambos insurgindo-se contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos primeiros embargantes.

Em suas razões (id. 9578610),
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA
aduzem, em síntese, que a decisão é
omissa
ao argumento de que, na parte dispositiva, não constou a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, constando apenas a aplicação da multa. Defendem que tal ponto, apesar de constar na fundamentação do julgado, foi omitido na parte conclusiva.

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
alega que houve omissão quanto às seguintes questões: (i) a inexistência de valor incontroverso; e (ii) a não aplicação da multa no cumprimento provisório de sentença (id. 9696079).

Ambos apresentarem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002957-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM, LUCIENE JESUS SILVA

AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA
e por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
(id. 9696079), ambos insurgindo-se contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos primeiros embargantes.

1. Embargos de Declaração opostos por LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA
(ID. 9578610)

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, na parte dispositiva, não constou a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, constando apenas a aplicação da multa. Defendem que tal ponto, apesar de constar na fundamentação do julgado, foi omitido na parte conclusiva.

Com razão os embargantes.

O art. 1.022, I, do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando houver, na decisão, omissão de algum ponto que deva ser decidido. No caso, o acórdão, de fato, ao dispor sobre a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, não mencionou expressamente a incidência dos honorários advocatícios, embora tal previsão constasse de maneira clara na fundamentação.

Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 523, caput, e §1º, do CPC, em caso de inadimplemento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%. Esses consectários incidem automaticamente, em razão do próprio inadimplemento, e não podem ser afastados quando presentes os pressupostos legais.

Portanto, a ausência da menção expressa na parte dispositiva configura omissão relevante, devendo ser sanada. O provimento dos embargos, portanto, se faz necessário para que conste na parte dispositiva a incidência dos honorários advocatícios, conforme já previsto na fundamentação.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e acrescer à parte dispositiva do acórdão a seguinte redação:

“
(ii) a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor do débito exequendo
.”

2. Embargos de Declaração opostos por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
(ID. 9696079)

A embargante
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, por sua vez, sustenta que houve omissão quanto às seguintes questões: (i) a inexistência de valor incontroverso; e (ii) a não aplicação da multa no cumprimento provisório de sentença.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a finalidade desse recurso é esclarecer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, sendo inadmissível sua utilização para reformar decisões com as quais a parte não concorda, quando ausente qualquer dos vícios apontados.

No presente caso, as questões levantadas pela embargante, relativas à ausência de valor incontroverso e à não aplicação da multa no cumprimento provisório de sentença, foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, o qual, com base em farta jurisprudência, reconheceu a existência de valor incontroverso apto a ser executado.

Além disso, quanto à multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, o entendimento consolidado, tanto no STJ quanto nesta Corte, é de que a mera apresentação de seguro-garantia judicial não equivale a pagamento voluntário, mantendo-se, portanto, a imposição da multa e dos honorários advocatícios. Nesse sentido, destacam-se os precedentes do STJ nos casos AgInt no AREsp 2.189.739/SC e AgInt no AREsp 2.337.633/MA.

Assim, resta evidente que os embargos de declaração ora opostos pela embargante
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
têm o único intuito de rediscutir questões já decididas e esgotadas, o que é incabível nesta via recursal.

Diante disso, não há nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, sendo certo que as alegações apresentadas pela embargante dizem respeito ao mérito da causa, e não a vícios no acórdão, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos por
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM e LUCIENE JESUS SILVA
para sanar a omissão e incluir na parte dispositiva a incidência de honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, por configurarem mera tentativa de rediscussão de mérito, sem a presença de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 29.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.